Tribunal: TJDFT
Processo: 0718053-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718053-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LUCIANA REIS BIE REU: JACIRON JOSE APOLINARIO, JEFFERSON VICENTE DOS SANTOS D E S P A C H O O fato de a Requerente ter sido agraciada com a benesse da justiça gratuita na ação rescindenda não a isenta de comprovar que ainda ostenta a alegada situação de hipossuficiência na ação ora proposta. Assim, concedo à Autora o prazo de 15 (quinze) dias para emendar a petição inicial, juntando aos autos, ao menos, comprovantes de renda e de despesas ordinárias, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além da declaração de Imposto de Renda, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator